Tribunal: TJES
Processo: 5003605-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATANI CRISTINA DE LIMA PAMPLONA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003605-62.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ATANI CRISTINA DE LIMA PAMPLONA

RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ATANI CRISTINA DE LIMA PAMPLONA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagens para transporte rodoviário prestado pela ré, com destino ao Rio de Janeiro/RJ no dia 24/12/2021, às 03h10min. Diz que, enquanto aguardava o embarque, recebeu mensagens da ré informando, primeiramente, do atraso de aproximadamente 06 horas, devido ao trânsito intenso e interdição da BR 101, e, posteriormente, acerca do cancelamento da viagem e estorno do valor pago. Com isso, afirma que precisou se deslocar até a Rodoviária de Vitória/ES para adquirir nova passagem e realizar a viagem. Relata, ainda, que a viagem de volta, prevista para o dia 26/12/2021, às 10h00min, também foi cancelada, precisando novamente se deslocar até a Rodoviária para aquisição de nova passagem. Diante disso, postula o ressarcimento pelos custos havidos com as novas passagens, os deslocamentos e a alimentação, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3944328), a requerida sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser uma empresa de tecnologia e não presta o serviço de transporte de pessoas, o qual é realizado pelas transportadoras cadastradas em sua plataforma. No mérito, argumenta que houve a necessidade de cancelamento da viagem em razão da interdição da rodovia, sendo os valores relativos às passagens de ida e volta estornados. Assim, defende que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3944337), que julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo que a situação se tratou de força maior, excluindo a responsabilidade da requerida.

Irresignada, a autora interpôs RI (ID. 3944339). Em suas razões, alega que não obstante a viagem de ida tenha sido impedida pela interdição da rodovia, para a viagem de volta não havia nenhum impedimento na rodovia. Assim, alega a necessidade de ter os valores referentes às despesas deste trecho e a ocorrência de danos morais. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2826390), ocasião em que reitera os argumentos de sua defesa e sustenta a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

Inicialmente, destaco que ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa requerida participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrida integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

Portanto, não obstante o juízo a quo compreender que a situação narrada se tratou de força maior, ouso em divergir, parcialmente, de tal entendimento. Explico.

De fato, restou comprovado que a viagem de ida foi impedida em decorrência da interdição da rodovia, motivo pelo qual resta caracterizada a força maior, que exclui a responsabilidade da empresa quanto à este trecho.

Entretanto, verifico que quanto ao trecho do Rio de Janeiro - RJ para Vitória - ES não restou evidenciada nenhuma interdição na via que impedisse que a viagem ocorresse. Assim, verifico que a autora logrou êxito em demonstrar o atraso e, posteriormente, o cancelamento injustificado da passagem adquirida.

Portanto, quanto a este trecho,
em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente falhou em comprovar a ausência de falhas na prestação de seus serviços.

Assim, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo atraso e cancelamento injustificado da passagem, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pela autora, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Neste sentido, determino a restituição do valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), referente à passagem de ônibus adquirida pela autora após o cancelamento pela requerida (ID. 3944317), bem como a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), referente à despesa de alimentação, totalizando a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Quanto às despesas referentes à corrida de aplicativo, verifico a impossibilidade de ressarcimento, tendo em vista que a documentação acostada não identifica a data em que a corrida foi realizada (ID. 3944315).

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais corrigidos monetariamente da data do pagamento e com juros de mora da citação, e R$ 2.000,00 a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)